Tribunal: TJDFT
Processo: 0720238-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720238-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLLYANNA CORREIA SANTANA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Pollyanna Correia Santana Braga contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento (declaratória) indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0709435-34.2023.8.07.001, ID no 233613213, págs. 1-3). 2. Narra, em suma, que o Distrito Federal iniciou a execução fiscal de no 0736182-89.2021.8.07.0016 (7/7/2021), embasada na Certidão de Dívida Ativa - CDA no 244332, cujo fato gerador foi o não pagamento do ICMS devido pela empresa “Paulo Braga Cabeleireiros Ltda. ME”, no valor de R$ 55.444,19. 3. Esclarece que a execução fiscal foi direcionada à empresa devedora, Paulo Braga Cabeleireiros Ltda. ME; ao sócio quotista e seu administrador, Paulo Henrique Braga Santana, bem como à ex-sócia quotista, mas não administradora, ora agravante. 4. Todavia, destaca que a sua participação na empresa era mínima, de apenas 0,5% do capital social, conforme estipulado na Cláusula Quinta do Contrato Social que instruiu a petição inicial. Declara que nunca exerceu qualquer cargo administrativo ou de gerência na sociedade, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada pelo pagamento do tributo. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que a exigibilidade do crédito tributário seja suspensa na hipótese de eventual lançamento em seu desfavor no curso da execução fiscal e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a inexistência de relação jurídica tributária entre a agravante e o agravado no que se refere a CDA que embasa a execução fiscal. 6. Preparo (ID no 72061552). 7. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 72066447. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) possui presunção de legitimidade, competindo aos coobrigados o ônus probatório das alegações que embasam a ação declaratória, na medida em que o encerramento da empresa transmite aos sócios a responsabilidade pessoal pelos eventuais débitos e obrigações tributárias, nos termos do art. 134, inciso VII do CTN. 11. No demonstrativo de inscrição em dívida ativa consta expressamente os dados da empresa e dos sócios como corresponsáveis pelo débito apurado no procedimento administrativo, que considerou as disposições legais pertinentes sobre a controvérsia (ID no 96832888, autos no 0736182-89.2021.8.07.0016). 12. Não se tem notícia da situação da pessoa jurídica à época da constituição definitiva do débito fiscal (11/3/2018), mas a alteração contratual que demonstra a retirada da agravante da sociedade teria ocorrido em 29/3/2017 (ID no 236859376, págs. 1-4). 13. Por essas razões, a controvérsia deve ser analisada sob o prisma do art. 7o-A da Lei no 11.598/2007, incluído pela Lei Complementar no 147/2014, o que somente será possível mediante a instrução probatória, bem como o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 14. As circunstâncias que serão objeto de análise na origem não se restringem ao mero inadimplemento da pessoa jurídica como fator determinante para que os sócios também sejam responsabilizados pelo débito fiscal, sem desconsiderar o contexto do enunciado de Súmula no 430 do STJ. 15. Cabe ressaltar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra sócio da empresa executada se o nome da pessoa física também constar na CDA, desde que tenha praticado atos com excesso de poder ou de infração à lei, contrato social ou estatuto, cuja análise não é possível em juízo de cognição sumária. 16. A apuração da prática eventual das condutas previstas no art. 135 do CTN poderá ser objeto de análise na origem. Todavia, a CDA ostenta presunção de certeza, legitimidade e de liquidez que somente podem ser afastadas quando os corresponsáveis lograrem êxito em produzir prova em sentido contrário, não identificada, de plano, no caso concreto. 17. Nesta via de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não identifico os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO